Tribunal: STF
Processo: RE 83930
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
1. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 1.177 E 1.474.
2. SEGURO DE VIDA. CASO EM QUE O INSTITUIDOR E HOMEM CASADO QUE SE
AFASTOU DO LAR CONJUGAL E A BENEFICIARIA E A MULHER SOLTEIRA COM A
QUAL ELE CONVIVEU, DURANTE MUITOS ANOS, MORE UXORIO, ATÉ O
FALECIMENTO. DISTINÇÃO ENTRE CONCUBINA E COMPANHEIRA PARA O EFEITO
DE AFASTAR A INCIDENCIA DO SOBREDITO ART. 1.474. INTERPRETAÇÃO
TELEOLOGICA DESSA REGRA PARA LHE FIXAR O SENTIDO QUE PERMITE A
DISTINÇÃO. PRECEDENTES DO STF.
3. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL. DEVE SER DEMONSTRADA EM TERMOS
ANALITICOS, COMO DETERMINA O ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE.
SÚMULA, VERBETE 291.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE A PRIMEIRA TURMA NEGA CONHECIMENTO.